Tribunal: TJDFT
Processo: 0020653-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INDEVIDA. SEM PERTINÊNICA .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos.
2. Inexiste nulidade na sentença quando esta tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, de modo a gerar efeitos para todos os titulares de conta de poupança do Banco do Brasil em janeiro de 1989, que não tiveram os saldos de suas contas corrigidos diante do expurgo inflacionário.
3. Não há que se falar em necessidade de liquidação de sentença, vez que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida.
4. É cabível a inclusão de expurgos posteriores, a título de correção monetária plena, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.392.245/DF.
5. Nos termos da Súmula 517 do STJ, são devidos honorarios advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.